Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Processo : 0714496-55.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 122883155 dos autos originários n. 0714755-47.2022.8.07.0001) que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos efetuados pelo réu, aqui agravante, na conta corrente da autora-agravada, a 30% da sua remuneração mensal líquida. Indeferido o efeito suspensivo (id. 35136855), o agravante interpõe agravo interno (id. 35199550). Contraminuta a ambos os recursos, pelo desprovimento (id. 36045138). Todavia, sobreveio sentença em 05.09.2022, consoante consulta aos autos originários (id. 135790333 na origem), julgando improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Consta que a sentença transitou em julgado em 07.10.2022. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator